Tribunal: TJPA
Processo: 0803048-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803048-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAYDE LARISE LIMA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM RECHAÇADA – ORDEM QUE NÃO SE BASEIA EM REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE FORAGIDA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUPRISIZ – PLURALIDADE DE RÉUS – PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA –SÚMULA 03 DESTA CORTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.

1
. Paciente denunciada como incursa nas sanções punitivas do art.

33 e 35 da Lei de Drogas.

2.
Pleito de concessão de prisão domiciliar e alegação de excesso de prazo
.

3
.
Rechaça-se a preliminar ministerial de não conhecimento parcial da ordem, a qual cinge-se na alegação de reiteração de argumentos referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva da paciente.

Ora, a presente ordem circunda entre as arguições de excesso de prazo e concessão de prisão domiciliar à paciente por ser genitora de filho menor e em razão da Pandemia COVID19, não enfrentando o impetrante os requisitos da custódia cautelar neste
writ
.

Disto isto, rechaça-se a preliminar ministerial e se conhece da presente ordem na integralidade
.

4.
Com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, como já decidido em outras ordens anteriormente impetradas, em razão da mesma ser genitora de filho menor, tem-se que novamente não merece prosperar.

A única diferença aqui, das alegações referentes ao pedido de prisão domiciliar em outras vias anteriormente impetradas, é a alegada situação de Pandemia COVID19, o que, ainda assim, não corrobora para a concessão do pleito.

Isto se dá pelo grosso motivo da paciente permanecer foragida, ou seja, nos dizeres do Juiz, “
a paciente não está custodiada, pois encontra-se foragida”;
fato constatado desde a primeira impetração em seu nome (em 07/11/2020) – HC 0809567-94.2019.8.14.0000.

O que se constata é a ausência de intenção da paciente em contribuir com o andamento da marcha processual, ou ainda mesmo de arcar com eventual responsabilização criminal, o que torna latente a necessidade de se aplicar a lei penal, forte requisito do art. 312 do CPP.

Ademais, não restou cabalmente comprovado ser a paciente a única responsável pelos cuidados do filho menor.

Assim, de posse de tais afirmações, resta inadmissível agraciar a paciente com a benesse da prisão domiciliar se a mesma não contribui para o bom andamento da marcha processual, de modo que se rechaça o pedido de concessão de prisão domiciliar.

5.
Conhecimento da arguição de excesso de prazo, bem como reconhecimento de sua inexistência, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se: "
a acusada foi denunciada em 21/11/2018, sendo recebida a denúncia e decretada sua prisão preventiva em 28/11/2018, a acusada foi notificada e sua defesa apresentou resposta a acusação em 30/10/2019, estando designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/07/2020 às 13h:00min”.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus, complexidade do feito que se apura crimes de tráfico de drogas em contexto de associação para o tráfico, e, ainda, o fato da paciente se encontrar foragida, o que também contribui para desacelerar naturalmente a marcha processual.

Logo, há parcela de contribuição da defesa em eventual atraso, o que faz incidir a súmula nº 3 desta Corte, não se concebendo excesso de prazo em caso de demora havida pela parte defensiva.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente:
Layde Larise Lima Dias
.

Impetrante: Jhonata Gonçalves Monteiro.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Marcos Antonio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0803048-69.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

JHONATA GONÇALVES MONTEIRO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor de

LAYDE LARISE LIMA DIAS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA
.

Impetra-se a presente ordem com o fito de obter a paciente prisão domiciliar em razão da mesma ser genitora de um filho menor e em razão da Pandemia COVID19, alegando, ainda, o impetrante, excesso de prazo na constrição cautelar da paciente.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem com a e a sua concessão, para que seja concedida prisão domiciliar à paciente ou aplicada medida cautelar diversa da prisão.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
,
no que indeferi o pleito liminar e, por oportuno, requisitei informações de estilo à autoridade coatora no ato, o que se houve em 09/04/202 consoante Id. nº
2947806
.

Em sua manifestação (Id. nº 2960473), a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento parcial da ordem, e, na extensão conhecida, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente
o fito de obter a mesma prisão domiciliar em razão da mesma ser genitora de um filho menor e em razão da Pandemia COVID19, alegando, ainda, o impetrante, excesso de prazo na constrição cautelar da coacta.

Ab initio
, rechaça-se a preliminar ministerial de não conhecimento parcial da ordem, a qual cinge-se na alegação de reiteração de argumentos referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva da paciente.

Ora, a presente ordem circunda entre as arguições de excesso de prazo e concessão de prisão domiciliar à paciente por ser genitora de filho menor e em razão da Pandemia COVID19, não enfrentando o impetrante os requisitos da custódia cautelar neste
writ
.

Disto isto, rechaça-se a preliminar ministerial e se conhece da presente ordem na integralidade.

Com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, como já decidido em outras ordens anteriormente impetradas, em razão da mesma ser genitora de filho menor, tenho que novamente não merece prosperar.

A única diferença aqui, das alegações referentes ao pedido de prisão domiciliar em outras vias anteriormente impetradas, é a alegada situação de Pandemia COVID19, o que, ainda assim, não corrobora para a concessão do pleito.

Isto se dá pelo grosso motivo da paciente permanecer foragida, ou seja, nos dizeres do Juiz, “
a paciente não está custodiada, pois encontra-se foragida”;
fato constatado desde a primeira impetração em seu nome (em 07/11/2020) – HC 0809567-94.2019.8.14.0000.

O que se constata é a ausência de intenção da paciente em contribuir com o andamento da marcha processual, ou ainda mesmo de arcar com eventual responsabilização criminal, o que torna latente a necessidade de se aplicar a lei penal, forte requisito do art. 312 do CPP.

Ademais, não restou cabalmente comprovado ser a paciente a única responsável pelos cuidados do filho menor.

Assim, de posse de tais afirmações, resta inadmissível agraciar a paciente com a benesse da prisão domiciliar se a mesma não contribui para o bom andamento da marcha processual, de modo que se rechaça o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Passa-se, agora, a alegação de excesso de prazo para formação da culpa da paciente.

É cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se: "
a acusada foi denunciada em 21/11/2018, sendo recebida a denúncia e decretada sua prisão preventiva em 28/11/2018, a acusada foi notificada e sua defesa apresentou resposta a acusação em 30/10/2019, estando designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/07/2020 às 13h:00min”.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus, complexidade do feito que se apura crimes de tráfico de drogas em contexto de associação para o tráfico, e, ainda, o fato da paciente se encontrar foragida, o que também contribui para desacelerar naturalmente a marcha processual.

Logo, há parcela de contribuição da defesa em eventual atraso, o que faz incidir a súmula nº 3 desta Corte, não se concebendo excesso de prazo em caso de demora havida pela parte defensiva.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na integralidade.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020